Tribunal: TJDFT
Processo: 0810248-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0810248-35.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDSON GARCIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Inexistindo determinação de suspensão do processo pelas instâncias superiores, indefiro o pedido de adiamento do julgamento (ID 75206691). Eventuais suspensões para aguardo da manifestação do STF estão sendo determinadas apenas em sede de Recurso Extraordinário. Aguarde-se a sessão designada. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora